Tribunal: TJES
Processo: 5000948-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ANILTON LUIS DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional, deferiu tutela de urgência para suspender/limitar reajustes anuais por sinistralidade e por faixa etária aplicados a contrato coletivo por adesão, diante da ausência de demonstração técnica dos percentuais adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes por sinistralidade em plano coletivo podem ser aplicados sem a devida comprovação técnico-atuarial; (ii) estabelecer se o reajuste por faixa etária é válido na ausência de demonstração de base atuarial idônea e observância dos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste por sinistralidade é admitido nos planos coletivos, mas exige demonstração clara, por meio de memória de cálculo e metodologia atuarial, que justifique o percentual aplicado.

A ausência de extrato pormenorizado e de comprovação técnica inviabiliza a aferição da legalidade do reajuste, configurando violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva.

A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS impõe a disponibilização prévia de informações detalhadas sobre os critérios e cálculos do reajuste.

O reajuste por faixa etária somente é válido se houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva, com base atuarial idônea.

A falta de comprovação técnica dos reajustes recomenda a manutenção da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra a r. decisão interlocutória (ID 83179191) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação revisional movida por
Anilton Luis
de
Araujo e Marcia Maria Gaspar,
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender/limitar os reajustes anuais e por faixa etária, aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão dos autores.

Irresignada, a operadora agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, atribuindo a responsabilidade pelos reajustes exclusivamente à administradora de benefícios Qualisaúde; (ii) a legalidade dos reajustes anuais praticados (14% em 2022; 19,5% em 2023; 16% em 2024 e 12,9% em 2025), sob o argumento de que planos coletivos não se submetem ao teto da ANS para planos individuais; (iii) a validade do reajuste por faixa etária para a agravada Marcia, fundamentado em previsão contratual e cálculo atuarial; e (iv) o risco de grave dano financeiro à operadora caso mantida a decisão.

No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva, conquanto a recorrente sustente que a gestão financeira incumbe à administradora de benefícios, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça orienta-se pela responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços (Arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), e assim, afasto a alegação.

Como já havia registrado em minha decisão liminar nesta instância recursal, quanto ao mérito recursal, sob o prisma da cognição sumária, observo que a pretensão da agravante colide com o dever de transparência e a boa-fé objetiva.

Conforme se depreende dos autos, os reajustes anuais aplicados (v.g. 14% em 2022 – ID origem 82843116; 19,5% em 2023 – ID origem 82843118, 12,9% em 2025 – ID 82843119) e o reajuste por faixa etária (em relação à beneficiária Márcia indicado no e-mail ID87369689) carecem, neste momento processual, de demonstração técnica e atuarial idônea.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que, o reajuste anual em planos coletivos, geralmente baseado no aumento da sinistralidade (relação entre o uso do plano e a receita), é permitido. Contudo, não pode ser aplicado de forma arbitrária, já que a operadora tem o dever de demonstrar, de forma clara e com base em cálculos atuariais idôneos, a necessidade do percentual aplicado.

Acerca do tema, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC, AFASTADA. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 19/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2023 e concluso ao gabinete em 10/11/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a apuração, em liquidação de sentença, do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde coletivo e (iii) o cabimento da multa fundada na oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.
6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato
.7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título.8. Se a operadora, em juízo, é instada a apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante - e permanece inerte, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.9. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não se caracteriza o intento manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 2108270 SP 2023/0403523-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a abusividade do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.
6.
O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.
7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título.8. Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022)
. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022) . 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2090567 SP 2023/0282851-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

A jurisprudência, incluindo deste Tribunal, como não poderia ser diferente, é no mesmo sentido:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por UNITY ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação revisional de plano de saúde c/c indenizatória ajuizada por Jorge Miguel de Souza e outra, deferiu tutela de urgência para readequação do valor da mensalidade para R$ 1.259,12, sob pena de multa. A agravante sustenta a regularidade do reajuste anual de 44% aplicado com base na sinistralidade, nos termos da Resolução Normativa da ANS, e requer concessão de efeito suspensivo da decisão de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a decisão que determinou a readequação da mensalidade do plano coletivo empresarial sem a prévia demonstração técnica do reajuste aplicado; (ii) estabelecer se a simples alegação de reajuste por sinistralidade é suficiente para afastar a necessidade de prova pericial sobre a regularidade do aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O reajuste dos planos de saúde coletivos por sinistralidade, embora não regulado diretamente pela ANS quanto aos percentuais, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo vedados aumentos abusivos. A demonstração da regularidade do reajuste por sinistralidade exige a apresentação de extrato pormenorizado, nos termos dos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, demonstrando a metodologia, cálculos e critérios técnicos adotados. A ausência de prova técnica específica inviabiliza a análise sumária da legalidade do reajuste, sendo imprescindível a produção de prova pericial atuarial para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, requisitos não verificados no caso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a comprovação inequívoca do desequilíbrio contratual por cálculos atuariais para validar reajustes significativos em planos coletivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O reajuste por sinistralidade em plano coletivo depende da comprovação técnico-atuarial da regularidade do aumento. A ausência de extrato pormenorizado e de prova pericial impede a suspensão da decisão que limita o reajuste de plano de saúde coletivo. A análise da abusividade do reajuste em plano de saúde coletivo exige dilação probatória específica
.(TJES. A.I nº 5012645-36.2024.8.08.0000 . SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DES. FÁBIO BRASIL NERY. 23/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - SINISTRALIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 -

O C. STJ entende que “Quanto aos reajustes, a ANS, nos planos coletivos, restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação. Por outro lado, os percentuais de majoração podem ser revistos caso abusivos.T
odavia, serão adequados e razoáveis sempre que houver justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora
". (AgInt nos EDcl no AREsp 1132511/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018). 2 – In casu, em que pese os argumentos das agravadas no sentido de que há gravíssimo estado de desequilíbrio econômico-financeiro na manutenção dos contratos, bem como que já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado, existe a necessidade de maior dilação probatória, a ser realizada em primeiro grau, com o devido contraditório. 3 - Todavia, as mensalidades (vencidas e vincendas) devem ser adimplidas pelos recorrentes, no valor anterior (sem reajuste), enquanto analisa-se, no decorrer processual, a legalidade dos novos valores cobrados, eis que também não é razoável que os recorrentes permaneçam usufruindo do plano de saúde sem adimplir a mensalidade correspondente. 4 - Recurso provido. 5 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.(TJES. A.I nº 5000921-74.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO. Data do julg. 04/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE UNILATERAL. SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇAO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS AO SEGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA A FAVOR DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. É perfeitamente possível o reajuste da mensalidade por razões de sinistralidade, em se tratando de Plano de Saúde Coletivo, entretanto, a sinistralidade contratual que justifica o índice de reajuste aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde Coletivo deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais.
II. In casu, o Plano de Saúde não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sinistralidade do Contrato Coletivo imprescindível à manutenção do reajuste, tampouco justificativas para cobrança de valores não contratados, outrossim, relativamente à negativa de prestação de serviços contratados e cobertos, afigurando-se impositiva a manutenção da Sentença
.
III.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110368107, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

Os arts. 14 e 15, da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, determinam que a operadora de saúde disponibilize ao consumidor extrato pormenorizado, contendo a metodologia e os cálculos que justifiquem o percentual proposto, com no mínimo 30 dias de antecedência da data prevista para o reajuste.
In verbis
:

Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§1º O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§2º Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste dos contratos, o fornecimento do extrato pormenorizado previsto no caput deverá se dar diretamente a esta, no prazo do §1º deste artigo, devendo repassá-lo para a pessoa jurídica contratante, em até 10 dias.

§ 3º O previsto no § 2º não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à operadora, na forma do caput.

§ 4° Se, em observância ao contrato, não houver conclusão do cálculo do reajuste com antecedência de trinta dias, deverá ser apresentado o cálculo parcial efetuado com base nas informações disponíveis.

§ 5° Na situação prevista no § 4º, o cálculo definitivo deverá ser disponibilizado com até dez dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

I – o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo;

II – a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação; e

III – o canal de atendimento da operadora para esclarecimento de dúvidas quanto ao extrato apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a operadora deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.

Nesse passo, reforça a probabilidade do direito dos agravados a inobservância, por parte da operadora, dos arts. 14 e 15 da RN nº 509/2022 da ANS, que impõem o dever de disponibilizar extrato pormenorizado com a memória de cálculo e metodologia do reajuste, já que observo que, in casu, a agravante limitou-se a enviar comunicados informativos dos novos valores, sem a transparência técnica exigida pela norma reguladora, impossibilitando a aferição da legitimidade do índice aplicado.

O reajuste por mudança de faixa etária também possui requisitos definidos pelo STJ no julgamento do
Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ)
1
. Para ser válido, o reajuste deve, cumulativamente: (i) Estar previsto no contrato; (ii) Observar as normas dos órgãos reguladores (ANS); (iii)

Não aplicar percentu
ais desarrazoados ou aleatórios
que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso.

Posteriormente, no
Tema 1016 (REsp 1.715.798/RS)
2
, o STJ confirmou que as teses do Tema 952 são
plenamente aplicáveis aos contratos coletivos
.

Assim, não há como, na presente via, aferir a regularidade dos reajustes questionados, merecendo a questão dilação probatória na origem.

Ademais, os agravados demonstraram
periculum in mora
, uma vez que a manutenção de prestações pecuniárias vultosas e potencialmente abusivas compromete a própria subsistência do vínculo contratual e, por conseguinte, o acesso à assistência à saúde de beneficiários em idade avançada.

Nesse contexto, entendo que inexistem motivos para modificar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Tema 952:
“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2
Tema 1.016:

a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________